Tribunal: TJDFT
Processo: 0751098-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. PARTES MAIORES E CAPAZES. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO. NATUREZA RELATIVA. AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM FORO DIVERSO DO LOCAL DE RESIDÊNCIA DO RÉU. CRITÉRIO TERRITORIAL. INCOMPETÊNCIA. AFIRMAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE (STJ, SÚMULA 33). CONTROLE DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO (CPC, ARTS. 53 E 65). INVIABILIDADE. DISPOSIÇÃO ENDEREÇADA A REGULAR CLÁUSULA ELETIVA DE FORO OU (CPC, ART. 63 E §§). APLICAÇÃO EM SITUAÇÃO CONCRETA NÃO DERIVADA DE VÍNCULO CONTRATUAL. INVIABILIDADE. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. AFIRMAÇÃO CONDICIONADA À PROVOCAÇÃO DA PARTE RÉ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ADMITIDO E FIRMADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A competência para processar e examinar a ação negatória de paternidade aviada por parte maior e capaz em desfavor do pai registral, firmada a competência funcional, é orientada pelo critério territorial, encerrando, portanto, natureza relativa, tornando inviável que o juízo ao qual endereçada promova controle de sua competência territorial de ofício (CPC, arts. 53, 64 e 65; STJ, súmula 33).
2. Sob a égide do princípio da perpetuação da jurisdição, a competência é determinada no momento do registro da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta, tornando inviável que, aviada e distribuída a ação no foro escolhido pela parte autora, demande, em seguida, a redistribuição, pois a opção originalmente manifestada determinara a fixação da competência territorial, cuja alteração reclama a atuação positiva da parte ré, conforme emerge do princípio do juiz natural (CPC, art. 43).
3. Conflito conhecido e acolhido, declarando-se competente o Juízo suscitado. Unânime.